Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE COMPROVADA. PENHORA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – À falta da abertura de nova linha argumentativa nas razões de Apelação Cível, descabe falar em inovação recursal.
2 – Tendo a parte Embargante comprovado que possui direitos sobre o imóvel, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos juntado ao caderno processual, bem como que detém sobre o imóvel a posse prévia, de boa-fé e contínua há aproximadamente três décadas, escorreito o acolhimento dos Embargos de Terceiro para o fim de desconstituir parte da penhora determinada em autos de Cumprimento de Sentença.
3 – Na esteira do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.452.840/SP, observa-se o princípio da sucumbência quando, manejados Embargos de Terceiro para desfazer constrição, a parte Embargada houver apresentado insurgência tendente a manter a penhora sobre o bem após ciência da sua transmissão. É o caso dos autos, uma vez que os Embargados manifestaram a intenção em ver mantida a penhora mesmo depois de cientes de que a Embargante, anteriormente à constrição, havia adquirido os direitos sobre o imóvel (cessão de direitos).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível dos Embargados desprovida.
Apelação Cível da Embargante provida.